Tribunal: TJDFT
Processo: 0741270-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO FORMALIZADA EM MOMENTO POSTERIOR À CITAÇÃO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0717278-95.2023.8.07.0001, ajuizado em desfavor da agravante, na qual se rejeitou impugnação que objetivava o reconhecimento da nulidade da citação realizada na fase de conhecimento. A recorrente alega que a citação foi encaminhada para endereço que não mais correspondia ao local onde exercia sua atividade comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a citação realizada por via postal no endereço do imóvel locado e recebida por funcionário da portaria é válida; (ii) analisar se houve desocupação do imóvel em data anterior ao recebimento da citação postal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação postal entregue ao funcionário da portaria de condomínio edilício é válida, conforme artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, desde que o recebedor não recuse o recebimento mediante declaração escrita de ausência do destinatário, o que não ocorreu no caso.
4. As provas carreadas aos autos indicam que a desocupação do imóvel somente ocorreu em data posterior ao envio e recebimento da citação postal, sendo presumível a validade da comunicação.
5. Não havendo na demanda elementos probatórios, que apontem a desocupação do imóvel em data anterior à da citação, constata-se que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório, haja visto que cabe a ela comprovar o fato constitutivo de sua alegação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A citação postal realizada em condomínio edilício é válida quando entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC.
2. O ônus de provar a desocupação do imóvel antes da data da citação recai sobre a parte que alega tal fato, sob pena de presunção de continuidade do vínculo com o endereço.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, § 4o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1940930, 1913486, e 1769168.